Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702658-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO O agravante-executado afirma, preliminarmente, que não recolheu o preparo do recurso porque não tem condições econômicas para tanto, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, e pede a gratuidade de justiça (id. 14139120, pág. 3). O art. 98, caput, CPC, dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. No recurso em exame, constata-se que o agravante-executado litiga há anos no processo originário sem gratuidade de justiça, inclusive já interpôs recursos anteriores com recolhimento do preparo, além do que o seu contracheque demonstra que recebe pela PREVI o benefício bruto de R$ 10.969,71 e líquido de R$ 7.519,44 (id. 14139130), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira do agravante-executado, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora